Tribunal: TJDFT
Processo: 0747518-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Execução penal. Saída antecipada. Pedido de providências. Roubo circunstanciado. Requisitos não preenchidos. Agravo provido.
I. Caso em exame
1. Agravo do Ministério Público de decisão que concedeu saída antecipada ao apenado por crime de roubo circunstanciado, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, com fundamento no pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se o crime de roubo, por sua natureza complexa, impede a concessão da saída antecipada.
III. Razões de decidir
3. O crime de roubo envolve a tutela de bens jurídicos diversos - patrimônio, liberdade individual e integridade física. Ainda que não haja violência real contra a vítima, se cometido com emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas e tentativa de restrição da liberdade, há potencial ofensa à integridade física - o que o torna grave e violento em sua essência e não recomenda a concessão de saída antecipada com fundamento no pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.
IV. Dispositivo
4. Agravo provido.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 916027/DF, 5a Turma, Rela. Ministra Daniela Teixeira, DJe 17.12.24; Acórdão 1845454, Relator Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, DJe 22/04/2024; Acórdão 1958843, Relator Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, DJe 05/02/2025; Acórdão 1947070, Relator Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, DJe 03/12/2024.